Tribunal: STF
Processo: AI 557957
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
extraordinário. Intempestivo. Suspensão dos prazos processuais.
Greve. Não comprovação quando da interposição do recurso.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento